Tribunal: TJMT
Processo: 1015541-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015541-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA DA SILVA (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 040.618.471-20 (AGRAVADO), WESLEY ANAYA - CPF: 048.079.171-61 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A IMEDIATA RETIRADA DO NOME DA AGRAVADA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, FIXANDO MULTA DIÁRIA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO -
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória. 3. Se a instituição financeira instruiu os autos com cópia do contrato cuja contratação é negada pela parte autora e demais documentos satisfatórios ao convencimento da validade do pacto, o indeferimento da medida antecipatória é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c por Danos Morais”
(Proc. no 1013354- 23.2022.8.11.0002), ajuizada contra o Banco/agravante por MARIA AUXILIADORA DA SILVA, deferiu pedido de antecipação da tutela de urgência, para que fosse determinada à imediata retirada do nome da autora/agravada dos cadastros de restrição ao crédito por entender que
“em se tratando de discussão de dívida, especialmente quando se requer a declaração de inexistência, recomendasse a exclusão do nome da parte dos órgãos de restrição de crédito até decisão final, evidenciando a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a posterior”
, e fixou multa diária no valor de R$ 300,00 pelo prazo máximo de 30 dias, caso haja o descumprimento da ordem judicial (cf. Id. no 138284183 - pág. 41).

O agravante alega que não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela, especialmente a verossimilhança das alegações, eis que é fato incontestável nos autos tanto a regularidade do débito como o inadimplemento, daí porque
“existindo efetivamente a pendência envolvendo a operação contraída, não é possível se obstar a inscrição de nome do devedor em bancos de dados, como o SPC, SERASA, SISBACEN, CADIN e outros similares”
(cf. Id. no
138284180
– pág. 5).

Afirma, ainda, que, “
a parte Autora não demonstra a aparência do bom direito e a jurisprudência solidificada dos pretórios Excelsos em abono da sua tese, nem tão pouco depositou em Juízo qualquer valor que entendesse incontroverso, impondo-se, por tais razões, o indeferimento da liminar pretendida
” (cf. Id. no
138284180

– pág. 5).

Alega, ademais, que “
mostra-se despropositada a fixação do valor da multa imposta, uma vez que o valor a ser aplicado supera o valor do débito referente contrato do autor
”, de modo que a multa cominatória fixada em R$ 300,00 é claramente excessiva e desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Pede, então, provimento do recurso, para seja reformada a decisão e indeferido o pedido liminar formulado pela agravada, ou, no mínimo, excluída a imposição de multa cominatória (cf. Id. no
138284180 – pág. 10); de imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição.

A decisão vinculada ao Id. no
138537154
admitiu o agravo por instrumento, mas deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no

142008185
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Defiro à assistência judiciaria a parte autora, nos moldes do artigo 98 do CPC. Anote-se.

Por trata-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos restritivos de crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 300, do CPC.

Pela análise perfunctória dos fatos e documentos tenho por indevida a manutenção do nome da parte autora nos cadastros de maus pagadores, pois aduz que o apontamento deu-se por dívida que não possui, tratando-se de inclusão indevida.

Em se tratando de discussão de dívida, especialmente quando se requer a declaração de inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de restrição de crédito até decisão final, evidenciando a
probabilidade do direito
, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada
a posteriori
.

O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o trâmite processual com seu nome inscrito no rol de maus pagadores sem que tenha contraído a dívida configura o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, segundo requisito autorizador da medida.

DIANTE DO EXPOSTO,
concedo A TUTELA DE URGÊNCIA
para
DETERMINAR
que o réu providencie o cancelamento de todas as inscrições feitas no nome do autor nos cadastros do SPC e Serasa referente, indicado à Id. no 83840970- Pág. 1, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 reais, pelo prazo de trinta dias.

É inquestionável que entre a autora/agravado e intuição bancária/agravante vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo, como claramente ocorreu no caso.

No caso, o argumento fulcral da tese autoral é a inexistência da relação jurídica/negocial, o que se consubstancia em “fato negativo”, cuja prova é impossível de ser pré-constituída pela sua própria natureza, os únicos elementos a apoiar a “probabilidade do direito” são as próprias palavras da autora/agravada, que, como se sabe, ou, no mínimo, é previsível de se imaginar, não podem ser tomadas como uma verdade insofismável, digna de total confiança, sendo, pois, necessária prévia oitiva da ré/agravada antes de quaisquer outras considerações, para uma análise mais abrangente da situação dos autos, até porque, ao que tudo indica, a justa e adequada solução da lide passa incisivamente pelo conteúdo dos documentos a serem apresentados pela parte contrária, ora agravante.

O cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a urgência indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a existência e validade da celebração do contrato entre as partes, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para a autora/agravada, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/agravada.

Custas pela agravante, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023